Tribunal: STF
Processo: RE 106856
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-11-19
Data de publicação: 1985-11-19

Ementa:
ATÉ O ADVENTO DA EC N. 23/83, A JURISPRUDÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ERA NO SENTIDO DE QUE,
HAVENDO ISENÇÃO DE ICM NA IMPORTAÇÃO DA MATÉRIA
PRIMA, HÁ O DIREITO DE CREDITAR-SE DO VALOR
CORRESPONDENTE, NA FASE DA SAIDA DO PRODUTO
INDUSTRIALIZADO.
PRECEDENTES.
RE CONHECIDO E PROVIDO.